Tribunal: TJBA
Processo: 8048558-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048558-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARQUES DE CASTRO

Advogado(s)
:
FRANCIELE TATIANE CAMPOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, em virtude da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “desconhecido”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo destinatário, e a consequente legitimidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente depende da comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, c/c art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que devolvida com a anotação “desconhecido”, é válido e suficiente para caracterizar a mora, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS).

5.
A jurisprudência do STJ (Súmulas 72 e 369) reforça a imprescindibilidade da notificação para constituição em mora e admite a validade do envio ao endereço contratual independentemente da comprovação de recebimento.

6.
No caso concreto, restou demonstrado o inadimplemento contratual e o envio da notificação ao endereço constante no contrato, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora e legitimando a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 13.043/2014; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022 (Tema 1132).

STJ, Súmulas 72 e 369.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8144009-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 08.04.2024.

TJ-PE, Apelação Cível n. 0010880-22.2023.8.17.3130, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 02.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048558-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSÉ MARQUES DE CASTRO
e como apelada
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07